Tribunal: TJES
Processo: 0024530-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024530-66.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DOS MILAGRES RAMOS

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAQUES BANCÁRIOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de reparação de dano material e moral cumulada com pedido de exibição de documentos, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. A parte autora alegou desconhecer a origem de saques realizados entre 2010 e 2011 em sua conta bancária, somente tendo ciência inequívoca da irregularidade em 2014, ao acessar extratos bancários. Alegou, ainda, cerceamento de defesa pela não exibição das guias de retirada dos valores. A sentença reconheceu a prescrição com base na data dos saques e considerou inverossímil a alegação de desconhecimento diante da movimentação bancária no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da data dos saques ou da ciência inequívoca da lesão; (ii) verificar se a ausência de exibição das guias de retirada pelo banco configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação da teoria da actio nata requer a demonstração da data em que houve a efetiva ciência da lesão, o que, no caso concreto, não se verifica de forma convincente, dada a existência de diversas movimentações bancárias, inclusive devoluções de cheques, que indicam controle mínimo da conta.

A alegação de hipossuficiência do autor não afasta o ônus de diligência mínima quanto ao acompanhamento das transações em sua própria conta bancária, sobretudo sendo ele titular de pequeno comércio, com movimentações regulares.

A ausência de exibição das guias de retirada pelo banco, embora relevante para apuração de eventual fraude, não comprova a data de ciência da lesão e, portanto, não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida.

A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, considerando os saques realizados entre 2010 e 2011 e o ajuizamento da ação apenas em 2016, evidencia a ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para reparação de danos decorrentes de saques bancários indevidos ocorre na data da ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata.

A ausência de exibição de documentos bancários não comprova, por si só, o momento de conhecimento do ato danoso, nem afasta a incidência da prescrição.

A alegação de desconhecimento dos saques é infirmada pela existência de movimentações bancárias e ausência de diligência mínima do correntista.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 289; CDC, art. 27; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.909.827/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, RMS n. 74.980/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.078.042/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 21.03.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024530-66.2016.8.08.0048

APELANTE: SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS

APELADOS: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Sebastião dos Milagres Ramos ajuizou “
Ação de Reparação de Dano Material e Moral com Pedido de Exibição de Documentos
” (fl. 02) em face do Banco do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes.

Na petição inicial informou que o ajuizamento da demanda decorreu de surpresa do Autor ao verificar seu extrato bancário, no final de 2014, e constatar a existência de diversos saques em sua conta bancária mantida junto ao Banestes, saques estes que seriam por si desconhecidos.

Nada obstante os argumentos do Autor, o MM. Juiz, na Sentença inserida no id 11626763 (integrada no id 11626767), em julgamento antecipado, acolheu prejudicial de prescrição suscitada pelo Banestes e, com fulcro no art. 487, II, julgou extinto o processo com julgamento de mérito.

Segundo o Magistrado, a pretensão do Autor estaria prescrita porque os saques impugnados teriam ocorrido entre 04.05.2010 e 30.06.2011, ao passo que a presente demanda só fora ajuizada em 10.11.2016, de modo que “
o termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato ou mesmo depois de passados anos dos saques em questão
”.

O Magistrado também asseverou que nos:

“(...) documentos acostados nas fls. 46/113 percebe-se uma movimentação de depósitos em dinheiro e em cheques, e alguns cheques são devolvidos sem provisão de fundos, o que chama a atenção para que o autor tenha conferido esses valores estornados de sua conta poupança, afastando a alegação de falta de conhecimento dos saques.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11626770), no qual aduz que não se consumou o lapso prescricional, haja vista que a ciência inequívoca do ato danoso somente ocorreu em 22.10.2014, quando teve acesso ao sistema bancário e constatou os saques indevidos.

Alega, ainda, que houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que não foi cumprida a ordem de exibição das guias de retiradas, essenciais para confrontar as assinaturas e verificar a licitude dos saques - até porque já havia sido constatada fraude em outras demandas, especificamente no processo de n.º 0018498-50.2013.8.08.0048.

Sustenta, por fim, que o Apelado negou imotivadamente a exibição dos documentos, que são comuns às partes, com intuito de ocultar eventual fraude e que o Magistrado
a quo
ignorou a hipossuficiência do Apelante - que seria pessoa humilde e leiga.

Com estes fundamentos a respeito da questão controvertida, convém salientar, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final adotada, que a discussão dos autos gira em torno, principalmente, de quando teria se iniciado o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) para exercício da pretensão deduzida na petição inicial.

No caso, não há dúvidas de que, nos termos do art. 289 do Código Civil (CC), o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, isto é, a pretensão, cujo não exercício no tempo previsto em lei é fulminada pela prescrição, nasce com o conhecimento da lesão a direito subjetivo. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo
" (AgInt no REsp n. 1.909.827/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). (...). (RMS n. 74.980/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). (Sem grifo no original).

(...).
De acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data do nascimento da pretensão, a qual coincide com o momento em que se toma ciência inequívoca do fato danoso, que no presente caso consiste na data de notificação do lançamento
. (...). (AgInt no REsp n. 2.078.042/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.062.771/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Sem grifo no original).

A questão, pois, é definir quando o titular do direito subjetivo violado, o Apelante, teve conhecimento do fato (saques indevidos) e da extensão de suas consequências.

O Banco Apelado, impende ressaltar, considera apenas a data dos saques e, assim como o Juiz, reputa inverossímil a alegação de que o Apelante só visualizou o extrato de sua conta mais de 05 (cinco) anos após os saques indevidos.

E também como concluiu o Juiz, houve movimentação na conta do Apelante, inclusive com devolução de cheques por insuficiência de fundos, circunstância que, de fato, poderia afastar a “
alegação de falta de conhecimento dos saques
”.

É certo que desde a petição inicial o Apelante pugnou pela exibição de documentos, notadamente as guias de retirada, uma vez que os saques teriam sido realizados não no caixa eletrônico, mas diretamente no balcão de atendimento, com um funcionário do Banco Apelado.

O Magistrado
a quo
, aliás, antes de prolatar a Sentença, assim consignou no Despacho de fls. 240:

“Intime-se o Banco Banestes para esclarecer, em todos os saques/retiradas, a forma de sua realização perante a agência da instituição financeira. Em caso de realização de saque/retirada física, deve a parte requerida apresentar cópia das guias que comprovem a autorização de levantamento da quantia. Caso realizada por meio de caixa eletrônico, apresentar os extratos comprovando as autorizações de retirada/saque. Prazo de quinze dias.”

A despeito do Banco Apelado não ter cumprido este citado comando, a exibição dos documentos, em meu sentir, não seria capaz de comprovar a data da ciência da lesão ao direito subjetivo do Apelante - provaria, apenas, que houve fraude em operações bancárias.

É exatamente por isso,
data maxima venia
, que não vislumbro possibilidade de dissentir da conclusão externada na Sentença, uma vez que o Apelante, apesar de alegar ser pessoa humilde e leiga, possui pequeno comércio e é muito pouco crível que, nas diversas movimentações financeiras realizadas, tenha ficado mais de 05 (cinco) anos sem consultar seus extratos bancários e perceber ter sido vítima de fraude.

Assim, minha conclusão é, sim, pela ocorrência de prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada após o lapso prescricional previsto em lei, de modo que, por este motivo, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.